Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRADER DE CRIPTOATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DA CITAÇÃO.
I – Todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariedade pela reparação de eventuais danos causados entre os integrantes da mesma cadeia e, portanto, são legítimos para figurar no polo passivo da ação reparatória, arts. 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o, e 34, todos do CDC.
II – Aplica-se a teoria da aparência, quando a pessoa jurídica é citada no endereço indicado na junta comercial, ainda que o recebedor não tenha poderes expressos de representação.
III – A prisão da sócia-administradora da apelante-ré à época da citação não implica necessariamente no reconhecimento da interrupção das atividades empresariais da sociedade limitada, tampouco afasta a regularidade da citação, notadamente quando o estatuto social permite expressamente a outorga de poderes de representação e administração a outrem.
IV – A apresentação de contestação tempestiva pelos litisconsortes afasta os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC.
V- Apelação conhecida e desprovida.